Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-55.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial no tocante ao pleito obrigacional e extinguiu o feito sem julgamento do mérito neste específico, nos termos do art.330, I §1o, I, II e III c/c art.485, I do Código de Processo Civil e art. 51, caput da Lei 9.099/95, e declarou a prescrição da pretensão restituitória reclamada, nos termos do art.487, II do Código de Processo Civil c/c art.51, caput da Lei 9.099/95. Em suas razões, sustenta que a ré promoveu a cobrança indevida de R$ 9.000,00, recusando-se, posteriormente, a abater tal montante do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Aduz que tal valor foi cobrado, inclusive, como condição para a entrega do imóvel, tendo como justificativa a elaboração de projetos e despesas administrativas. Argumenta que se todas as unidades imobiliárias são iguais, não haveria por que ser realizada a referida cobrança de cada cooperado/associado contemplado, principalmente pelo fato de as casas do programa social serem padronizadas e o projeto ter sido desenvolvido pela CODHAB. Pede o afastamento da prescrição e a reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 18.000,00, na forma do art. 42 do CDC, bem como sejam condenadas ao pagamento da multa contratual de 20%. A primeira ré apresentou preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e de inépcia da inicial, reafirmando a ocorrência da prescrição.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 2674738 e 2674740). O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62387056.
III. A petição inicial possui os requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
IV. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
V. A autora refere que o objeto do contrato foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$ 79.000,00, do qual a Autora pagou uma entrada de R$ 9.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 9.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 09/07/2014 (ID 2674682 - Pág. 15). Observa-se que a ação foi ajuizada em 31/10/2016. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VII. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Por fim, o art. 7o do CDC preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
VIII. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que em 10/08/2009 a autora e os recorridos firmaram contrato tendo como objeto da construção da unidade habitacional, pelo valor de R$ 79.000,00, com entrada mínima de R$ 9.000,00 (ID 2674677 - Pág. 4). Por ocasião da contratação, a autora pagou o valor por notas promissórias, com todos os pagamentos comprovados (ID 2674685). Já a cláusula oitava do mesmo instrumento autoriza a subempreitada, desde que não acarrete prejuízo à execução da obrigação. Em 03/06/2014, a autora, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia e a ré Direcional Engenharia S.A. pactuaram acordo para construção da mesma unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00 (ID 2674678 - Pág. 17). Em 13/12/2011, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia, Direcional Engenharia, Costa Novaes Construções e Empreendimentos, Luppha Construções ajustaram, por meio de Memorando de Entendimentos, a execução de 4.000 unidades habitacionais (ID 2674714). Conforme cláusula 2.6, “caso as instituições financeiras credenciadas exijam a necessidade da existência de incorporação, e diante da estratégia traçada, AMMVS, CN e LUPPHA se obrigam a rescindir” os contratos firmados anteriormente para que outros “no mesmo ato” sejam firmados entre a AMMVS e Direcional. Constam nos itens 3.4. e 4.1 que “à CN e LUPPHA será concedido o direito de participar da sociedade em conta de participação, doravante (“SCP”) a ser firmada com a Direcional para a execução do empreendimento”, “uma vez encontrada formatação adequada e havendo viabilidade técnica e econômica para o empreendimento que ora se almeja, a Direcional, a CN e a LUPPHA obrigar-se-ão a constituir, nos termos do código civil, e de forma complementar com a Lei das “S.A”, uma sociedade de conta em participação, cujo escopo é a execução do empreendimento (ID 2674714 - Pág. 10).
IX. Diante desse quadro, conclui-se que as rés integram a cadeia de fornecedores, pois atuaram em conjunto de modo a viabilizar o empreendimento imobiliário. Ademais, houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto o valor pago pela autora a título de sinal não foi integralizado nos contratos subsequentes, seja aquele firmado com a Direcional Engenharia ou com a Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que, embora não seja possível aferir o destino do valor questionado pela autora, sabe-se que todos os contratos posteriores ao originário possuem o mesmo objeto: construção de apartamento tipo popular e econômico, composto de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro no Riacho Fundo II.
X. Nesse aspecto, imputar à autora o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem expressa menção e clareza de informação quanto a tal cobrança, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer interpretação diversa demandaria que a parte ré comprovasse que a parte autora possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, devem as rés, de forma solidária, restituir os valores à autora, na forma dobrada (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
XI. Quanto ao pedido de aplicação da multa contratual, sem razão a recorrente, porquanto não indicou os serviços executados em desconformidade com o contrato, o que, aliado à contestação dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento contratual. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos.
XII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$18.000,00 vertidos a título de sinal de pagamento, já computada a dobra legal, acrescida de correção monetária (IPCA, art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, sendo improcedentes os demais pedidos. Sem condenação em custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.